Tribunal: TJDFT
Processo: 0701306-83.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODERJUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNALDE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6aTurma Cível Gabineteda Desembargadora Vera Andrighi PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) 0701306-83.2026.8.07.0000 REQUERENTE: AK ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 DECISÃO 1. AK ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA. postula a concessão de efeito suspensivo a sua apelação (id. 80221405, processo no 0717190-75.2024.8.07.0016), ainda não distribuída ao Segundo Grau, interposta da r. sentença (id. 80221405, pág. 175), integrada por embargos de declaração (pág. 207/208) proferida nos embargos de terceiro movido contra DISTRITO FEDERAL, que julgou improcedentes os pedidos, in verbis: “AK ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA ingressa, sob a égide do rito comum do Código de Processo Civil com AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO, com pedido de tutela de urgência, contra o DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas em epígrafe. Em suma alega a empresa embargante que adquiriu um bem imóvel de boa-fé e que não pode experimentar os prejuízos advindos da dívida dos vendedores. Explica que a execução fiscal foi ajuizada em 20 de março de 1995 pelo Distrito Federal para cobrar débitos de ICMS da empresa Vila Rica Comercial de Produtos Ltda., no valor atualizado de R$ 3.149.495,52, conforme a Certidão de Dívida Ativa [CDA] no 50006269834. Noticia que inicialmente, foram incluídos no polo passivo da CDA a empresa Vila Rica Comercial de Produtos Ltda. como devedora principal, e os Srs. Flávio Rubens Talamonte, Sérgio Maximiliano Talamonte e Paulo César Talamonte como corresponsáveis. Alega que no curso do processo, o Distrito Federal requereu a exclusão de Paulo César Talamonte, alegando que ele nunca exerceu atos de gestão na empresa executada, o que foi deferido. Anota que o Distrito Federal requereu a penhora do imóvel de matrícula no 25.128, inicialmente de propriedade de Flávio Rubens Talamonte e posteriormente alienado à Embargante. A Embargante argumenta que a alegação de fraude à execução é desarrazoada e sem fundamento, pois não houve esgotamento do patrimônio da empresa executada, que possui bens suficientes para sanar a dívida. Subsidiariamente, a Embargante alega que a inclusão dos sócios na CDA ocorreu sem processo administrativo prévio, o que denota a ilegitimidade passiva do Sr. Flávio Rubens Talamonte. Por fim, argumenta que a pretensão de declaração de fraude à execução está obstada pela decadência, uma vez que a alienação dos imóveis ocorreu há mais de 13 anos. Tece arrazoado jurídico e postula o deferimento de tutela de urgência para que haja a imediata suspensão da Execução Fiscal n.o 0007053-39.1995.8.07.0001 até decisão final a ser proferida nestes autos, de modo a impedir quaisquer atos tendentes à desconstituição do negócio jurídico de alienação dos imóveis de matrículas 87.296 e 4905, nos termos do artigo 678 do Código de Processo Civil, uma vez demonstrada a inocorrência de fraude à execução fiscal. No mérito requerer a procedência dos pedidos para que seja impedida a penhora do imóvel diante da inexistência de fraude à execução fiscal, com a consequente manutenção da propriedade dos bens nos termos dos respectivos registros, principalmente em razão da demonstração da inocorrência do esgotamento do patrimônio da pessoa jurídica executada. Subsidiariamente, caso assim não entenda este d. Juízo, sejam, ao menos, julgados procedentes os presentes Embargos de Terceiro, nos termos do artigo 681 do Código de Processo Civil, de modo a evitar a efetivação da penhora sobre os imóveis de matrículas 87.296 e 4.905, uma vez que a inclusão dos sócios da empresa executada na CDA se deu sem o processo administrativo prévio, o que denota a ilegitimidade passiva do Sr. Flávio Rubens Talamonte na Execução Fiscal, de modo que, por consequência, também afasta a alegação de fraude à execução fiscal. Com a inicial vieram documentos. Pedido de suspensão da execução indeferido, contudo, foi atribuído efeito suspensivo em relação aos atos expropriatórios sobre os imóveis de matrícula 87.296 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal e matrícula 4.904 do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal [id. 196710385]. Intimado o Distrito Federal. Em sede de impugnação aos embargos alega que segundo o art. 185 do CTN, presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa, de forma que demonstrada a inexistência de reserva de bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida, mostra-se impositivo o reconhecimento da fraude; que o STJ no julgamento do REsp n. 1.141.990/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que a presunção de fraude estabelecida em favor da Fazenda Pública é absoluta na hipótese em que a alienação de bem pelo devedor foi feita após a regular inscrição de crédito tributário em dívida ativa; que para os créditos tributários, a partir da alteração promovida pela Lei Complementar 118 /2005, o marco inicial para caracterização de fraude à execução é a inscrição do crédito fazendário em dívida ativa, de modo que a simples alienação ou oneração de bens pelo devedor insolvente a partir de 9/6/2005 gera presunção absoluta de fraude e impõe o reconhecimento da ineficácia do negócio jurídico perante a Fazenda Pública; que os bens imóveis foram alienados pelo executado FLÁVIO RUBENS TALAMONTE no ano 2010, e os créditos inscritos em dívida ativa em 1994; que a alienação se deu posteriormente à inscrição em dívida ativa, fato que caracteriza a fraude à execução fiscal; que a legitimidade passiva do executado não pode ser discutida em embargos de terceiro; que o bem imóvel indicado não é apto à penhora e as pesquisas de bens da pessoa jurídica foram infrutíferas; que a responsabilidade tributária solidária atrai a análise individual do patrimônio; que inexiste decadência para anular o negócio jurídico. Ao final, pede a improcedência dos pedidos. Réplica pela parte embargante refutando os argumentos trazidos em sede e impugnação e reafirmando os pedidos da inicial. A parte embargante pediu a inversão do ônus da prova para que a embargada apresente processo administrativo que deu origem à cobrança. Houve despacho no sentido de exigir da embargante a comprovação de que tenha pediu cópia do processo administrativo. A embargante peticiona dizendo que o Embargado deixou de impugnar a ausência de participação dos sócios da devedora original no referido processo administrativo, bem como nada mencionou acerca da inclusão dos sócios no título executivo sem a apuração de eventual responsabilidade subsidiária. O Distrito Federal se manifestou. Foram os autos conclusos para sentença. Esse é o relato do que reputo ser necessário. Passo a decidir. Procedo ao julgamento antecipado, porquanto a questão é prevalentemente de direito, o que atrai a normatividade do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Cabe reforçar o propósito do julgamento antecipado [art. 355, I do NCPC], por traduzir uma posição construída para impedir que se pratiquem atos processuais desnecessários e inúteis, o que é possível de ocorrer pelo prosseguimento inadvertido da instrução, mesmo quando já formada a convicção do julgador. A jurisprudência interpreta com severidade para que os juízes não percam o foco no princípio da duração razoável do processo e na eficiência do serviço judicial. Significa que o julgamento no estado constitui um dever procedimental e não mera faculdade -, sendo evidente a inexistência nulidade por cerceamento de defesa. Não havendo preliminares a serem enfrentadas, passo a análise fundamentada do mérito da ação. Antes de ingressar no mérito propriamente dito é preciso enfrentar a prejudicial suscitada pela parte embargante. Afasto a alegação de decadência. Explico. A decadência é um instituto que visa declarar a perda de um direito potestativo da parte. No caso, não há que se falar em decadência uma vez que o ato discutido nessa lide é uma fraude à execução fiscal, diferentemente de fraude a credores. Assim, caso seja reconhecida a fraude à execução a consequência é a ineficácia do ato de alienação. Diante disso, não há prazo decadencial, o que afasta a alegação de decadência. Superada a prejudicial passo ao mérito da presente demanda. No mérito rejeito os embargos. Dou as razões. Os embargos de terceiros são um importante instituto jurídico que visa proteger os direitos de quem, não sendo parte de um processo judicial, vê seus bens indevidamente atingidos por medidas constritivas. No contexto da execução fiscal, onde o Estado busca satisfazer créditos tributários, este mecanismo assume relevância ainda maior, uma vez que a rigidez e a celeridade da execução podem, por vezes, causar injustiças a terceiros de boa-fé. Os embargos de terceiros são regulamentados pelo Código de Processo Civil, em seus artigos 674 a 681. Sua finalidade é evitar que pessoas que não são partes no processo sofram prejuízos decorrentes de penhoras ou outras medidas constritivas sobre bens que alegam serem de sua propriedade. No âmbito da execução fiscal, os embargos de terceiros encontram respaldo na Lei de Execuções Fiscais [Lei no 6.830/1980], que remete subsidiariamente ao Código de Processo Civil para disciplinar as situações não previstas especificamente naquela lei. Os embargos de terceiros são processados de forma autônoma em relação à execução principal, mas são distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição. Sabe-se que os embargos de terceiro possuem natureza de ação de conhecimento, cujo objetivo é a tutela do direito possessório, a fim de livrar o bem constrito de apreensão judicial. Nesse sentido, o professor Araken de Assis assevera que "os artigos 1046 a 1054 regulam o remédio processual outorgado ao terceiro para livrar de apreensão judicial coisas integradas em seu patrimônio." [Manual do processo de execução. São Paulo: RT, 8a ed., pág. 1295]. Determina o artigo 674 do Código de Processo Civil: "Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.". Assim, para que se possa falar em cabimento dos embargos de terceiro mister se faz o preenchimento dos requisitos ali estampados, ou seja, que ostente o título de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor, e ainda, que haja um ato judicial descrito no art. 674 do novo Código de Processo Civil. Consta dos autos que a parte embargante adquiriu um bem imóvel sito no lote 07 do Conj. “B”, da quadra 15, SOF/SUL em 9/11/2010, por meio da escritura pública datada de 5/10/2010 [id. 188419434 - Pág. 516]. Posteriormente, em 19/5/2023 alienou o bem a Morada Park Sul Residence Empreendimentos imobiliários LTDA., [id. 188419434 - Pág. 516]. DA LEGITIMIDADE OU NÃO DO SÓCIO RESPONSÁVEL SUBSIDIÁRIO. O embargante não é parte legítima para, em processo alheio, discutir o direito das partes, portanto não pode alegar nulidade ou ilegitimidade passiva ou ativa da lide executória, mas simplesmente a exclusão do bem da execução, sem questionar elementos subjetivos da ação primitiva. Nesse sentido existe Jurisprudência [TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08245994620188140301 3466190, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 03/08/2020, 1a Turma de Direito Público]. DA EXECUÇÃO FISCAL E DA FRAUDE À EXECUÇÃO. A execução fiscal é um procedimento judicial utilizado pelo Estado para cobrar dívidas de natureza tributária ou não tributária que não foram pagas pelos contribuintes. Este processo ocorre quando um débito é inscrito na Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, e o devedor não o quita dentro do prazo estabelecido. A Dívida Ativa é um cadastro onde são registrados todos os débitos dos contribuintes com o ente público. O principal objetivo da execução fiscal é assegurar a arrecadação de recursos devidos ao erário público, garantindo assim o financiamento das atividades e serviços essenciais à população, como educação, saúde, segurança e infraestrutura. A execução fiscal serve como um meio eficaz para que o Estado possa recuperar créditos que, de outro modo, poderiam permanecer inadimplidos, comprometendo a capacidade financeira do governo. A importância da execução fiscal reside na necessidade de manter o equilíbrio financeiro do Estado e de evitar a sonegação fiscal. Ao cobrar judicialmente os débitos inscritos na Dívida Ativa, o Estado demonstra seu compromisso com a justiça fiscal e com a igualdade entre os contribuintes, uma vez que todos devem cumprir suas obrigações tributárias de forma adequada. Além disso, a execução fiscal proporciona um meio de coerção que pode incentivar os devedores a regularizarem sua situação antes mesmo do ajuizamento da ação. A execução fiscal no Brasil é regulamentada pela Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, conhecida como Lei de Execução Fiscal. Esta lei estabelece os procedimentos e as normas para a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, seja ela de natureza tributária ou não tributária. A Lei de Execução Fiscal dispõe sobre diversos aspectos do processo de execução fiscal, incluindo a citação do devedor, a penhora de bens, a avaliação e a alienação dos bens penhorados, entre outros. De acordo com a Lei de Execução Fiscal, o processo de execução fiscal é iniciado com a propositura da ação pelo ente público, que deve apresentar a Certidão de Dívida Ativa [CDA], documento que comprova a existência do débito e confere legitimidade à cobrança. Uma vez ajuizada a ação, o devedor é citado para pagar a dívida ou garantir a execução, sob pena de ter seus bens penhorados para a satisfação do crédito. A fraude à execução fiscal é um tema recorrente no direito brasileiro, sobretudo nas execuções que têm por objetivo a satisfação do crédito tributário. Tal fenômeno caracteriza-se pela alienação ou oneração de bens com o intuito de frustrar a efetividade da tutela jurisdicional e evitar a satisfação do débito exequendo. No caso em análise, o Distrito Federal moveu execução fiscal contra a empresa Vila Rica Comercial de Produtos Ltda, figurando como devedores subsidiários seus sócios Flávio Rubens Talamonti, Sérgio Maximiliano Talamonti e Paulo César Talamonti. Após a inscrição da dívida ativa, o sócio Flávio Rubens Talamonti alienou o imóvel situado no lote 07 do Conjunto “B”, quadra 15, SOF/SUL, em 9 de novembro de 2010, para a empresa AK Administradora de Imóveis Ltda. O dado central que evidencia a possível fraude é que o sócio adquirente da empresa compradora é o próprio Flávio Rubens Talamonti, o que caracteriza manobra para esvaziamento patrimonial e ocultação do bem do alcance da execução fiscal. Veja que Flávio Rubens Talamonti assina, com sua facial, o registro na junta comercial [id. 188419432 - Pág. 2], sem contar que até o ano de 2022 era sócio da empresa embargante, quando, então, se retirou da sociedade [id. 188419432 - Pág. 3]. Verifica-se que sua esposa ANA CAROLINA GUERRA TALAMONTI ainda é sócia da empresa embargante, tanto que assina a procuração ao causídico dessa demanda [id. 188419433 - Pág. 2]. No caso apresentado, a alienação do imóvel ocorreu após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa e já na vigência da execução fiscal, ou seja, em momento posterior à constituição do débito exequendo. O próprio sócio da empresa executada, ciente da pendência, aliena o bem para outra pessoa jurídica [AK Administradora de Imóveis Ltda] da qual figura também como sócio. Tal conduta revela a intenção de esvaziar o patrimônio da executada, transferindo o bem a uma empresa sob seu domínio, dificultando ou impossibilitando a satisfação do crédito tributário pela Fazenda Pública. O art. 185 do Código Tributário Nacional, com redação dada pela Lei Complementar no 118/2005, presume fraudulenta alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de recurso repetitivo [REsp 1.141.990/PR], firmou, entre outras teses, o entendimento de que tal presunção é absoluta, de modo a dispensar a comprovação de má-fé do adquirente. Veja: Tema 290 do STJ – tese firmada: "Se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.o 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude." REsp 1141990/PR. Conclui-se que, conforme a disposição do art. 185 do Código Tributário Nacional, são consideradas fraudulentas as alienações ou onerações de bens ou rendas, efetuadas pelo devedor fiscal, após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa. Conclui-se que, se não bastasse a fraude por simular a venda de um bem de uma empresa devedora para a outra, no qual possuem o mesmo sócio, existe ainda, a alienação quando já inscrita a dívida ativa. Portanto, ineficaz e nula a venda. Forte nessas razões REJEITO OS EMBARGOS opostos pela parte embargante, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Na ação, em face da sucumbência, condeno a parte embargante ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor da causa conforme dispõe o art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.” “Trata-se de embargos de declaração opostos por AK ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA em face da sentença de id. 246098542. Aponta a embargante, em síntese, a existência de omissão na sentença embargada. Contrarrazões apresentadas (id. 256303282). É o relatório. Decido. Admito os embargos, porquanto tempestivos. No mérito, todavia, não assiste razão à embargante. Declaratórios se prestam apenas para corrigir erro material, sanar obscuridade, contradição ou omissão no pronunciamento judicial, vícios capazes de deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, mas não ao rejulgamento da causa. No caso, todos os fundamentos necessários para respaldar a posição adotada estão claramente delineados na sentença. E se assim o é, infere-se que a embargante pretende, em verdade, a conformação da sentença a seu peculiar interesse, intento alcançável apenas por meio do manejo do recurso próprio. Importa ressaltar, em relação ao inciso IV do § 1o do art. 489 do CPC, norma que impõe a análise de todos os argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, que apenas as questões efetivamente relevantes, pertinentes e sérias devem ser objeto de manifestação pontual por ocasião do julgamento, sob pena de desvirtuamento da própria racionalidade do processo e de ofensa ao direito constitucional e fundamental das partes à solução da controvérsia em tempo razoável (CRFB, art. 5o, LXXVIII). Nesse mesmo rumo sentido: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. FINALIDADE. CONTRADIÇÃO COM FATOS. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. NOVO CPC. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. FUNDAMENTOS SUFICIENTES. 1. Nada obstante o novo CPC destacar como elemento essencial da sentença o enfrentamento de "todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador" (art. 489, §1o, IV), no caso em comento, o dispositivo não é aplicável, pois os argumentos levantados não são suficientes para infirmar a conclusão do colegiado. 2. Nesse contexto, fica mantida a jurisprudência já pacífica na vigência do CPC/73 no sentido de que "o magistrado não está obrigado a responder todas as alegações das partes e tampouco a rebater um a um todos seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão" (STJ). 3. Uma vez assinalado no próprio acórdão a existência de motivo que, por si só, seria suficiente para manter a solução, torna-se absolutamente periférico o debate acerca da existência ou não de provas na ação rescisória. 4. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão n.934314, 20150020194859ARC, Relator: FLAVIO RENATO JAQUET ROSTIROLA, 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2016, Publicado no DJE: 15/04/2016. Pág.: 82) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas. 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) De toda sorte, consigne-se que a sentença embargada expressamente registrou a impossibilidade de discussão acerca da legitimidade de um dos executados, bem como declinou os fundamentos pelos quais reconheceu a ocorrência de fraude à execução. Assim, a insurgência quanto ao posicionamento meritório adotado deve ser manifestada pela via recursal própria. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.” 2. A requerente sustenta a ilegitimidade passiva do coexecutado Sr. Flávio Rubens Talamonti na Execução Fiscal, alienante do imóvel penhorado, pois incluído na CDA sem prévio processo administrativo, em contrariedade ao art. 135, III, do CTN e à Súmula no 430 do STJ. 3. Acrescenta que a declaração de ilegitimidade passiva do Sr. Flávio aguarda o julgamento da exceção de pré-executividade oposta à execução fiscal e, caso não seja concedido o efeito suspensivo ao recurso de apelação, haverá risco de decisões conflitantes e contraditórias. 4. Afirma que não foram esgotados os bens penhoráveis da devedora principal, Vila Rica Comercial de Produtos Ltda., uma vez que existe o imóvel de matrícula no 214.723, localizado em Taguatinga Sul/DF, avaliado em aproximadamente R$ 11.500.000,00, suficiente para quitar integralmente o débito. 5. Ao final, requer: “a concessão de efeito suspensivo à apelação para que seja determinada a suspensão do presente feito até o julgamento da Exceção de Pré-Executividade oposta à Execução Fiscal n. 0007053-39.1995.8.07.0001, ocasião em que será julgada a ilegitimidade passiva do Sr. Flávio Rubens Talamonti, com fundamento no artigo 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, de forma que não sejam adotadas quaisquer medidas constritivas em relação aos imóveis de matrículas 87.296 e 4.904”. 6. É o relatório. Decido. 7. Recebo o pedido de efeito suspensivo como antecipação da tutela recursal, diante da fungibilidade das tutelas provisórias, inclusive em sede recursal. 8. Em consulta aos embargos de terceiro originários, constata-se que a apelação interposta pela autora foi juntada ao processo, e os autos ainda não foram remetidos em conclusão ao MM. Juiz. 9. Assim, o exame do pedido de tutela provisória de urgência compete ao Tribunal, nos termos do art. 299, parágrafo único, do CPC. 10. Para a concessão da antecipação da tutela recursal, devem ficar comprovados, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, art. 300, caput, do CPC. 11. No processo, estão ausentes os requisitos para a concessão da medida. 12. A arguição, pela apelante-excipiente, de ilegitimidade do Sr. Flávio Rubens Talamonti, arrolado no polo passivo da execução fiscal e alienante do imóvel penhorado, implica a defesa de direito alheio em nome próprio, o que é admitido apenas quando autorizado pelo ordenamento jurídico, art. 18 do CPC/2015, que não é o caso da apelante, terceira adquirente do imóvel penhorado. 13. A pendência de julgamento dos embargos à execução na qual referido sócio argui sua ilegitimidade passiva não prejudica a análise dos embargos de terceiro originários, pois a causa de pedir dos incidentes é diversa, e os efeitos de eventual exclusão do sócio do polo passivo independe da atuação do terceiro adquirente. 14. A alegação de que há bens penhoráveis da pessoa jurídica, executada principal, também não se reveste de verossimilhança para o fim de suspender atos de constrição sobre o imóvel já penhorado. 15. Sabe-se que a execução ocorre conforme o interesse do credor e somente se houver mais de uma forma satisfatória é que será realizada pela maneira menos gravosa ao devedor. 16. O art. 805 do CPC, ao estabelecer essa regra da menor onerosidade para o devedor, também determina que a ele incumbe indicar meios eficazes e menos onerosos, sob pena de ser mantido o ato executório impugnado. 17. A Lei no 6.830/1980, por sua vez, prevê ao executado a faculdade de requerer a substituição da penhora, condicionada, porém, à anuência da Fazenda Pública, se a substituição não for por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia. 18. No caso, o imóvel indicado pela requerente, localizado em Taguatinga, está em nome da TERRACAP e não possui matrícula no registro de imóveis, o que inviabiliza a expropriação do bem. Ademais, consta do processo que a Fazenda Pública não concordou com o pedido de substituição da penhora (id. 203246973, pág. 3, autos originários). 19. Em conclusão, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. 20. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. 21. Comunique-se ao MM. Juízo de Primeiro Grau. 22. Publique-se. 23. Decorrido o prazo, junte-se cópia da presente decisão aos autos dos embargos de terceiro (proc. no 0717190-75.2024.8.07.0016). 24. Após, arquive-se. Brasília- DF, 23 de janeiro de 2026 VERA ANDRIGHI Desembargadora